Tribunal: TJES
Processo: 5002037-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002037-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DAGOSTIM - TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por DAGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI e tombada sob o nº. 0006549-82.2020.8.08.0048, que concedeu em parte a liminar postulada pela agravada na origem, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário inserto no auto de infração nº 5.048.501-1, única e exclusivamente do valor relativo à multa que corresponda a mais de 100% sobre o valor do tributo devido.

Inicialmente, o ente público agravante sustenta que é inviável a suspensão do débito fiscal, como feito, sem garantia no caso concreto, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e a orientação firmada pela jurisprudência do STJ, inclusive constante do enunciado sumular 112.

Na sequência, defende a legalidade da multa qualificada, que decorre da Lei, pela materialidade da conduta da empresa agravada, que utilizou documento inidôneo para iludir o Fisco, infringindo o art. 543-V, § 2º, do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R de 25/10/2002, incorrendo nas iras do art. 75, § 3º, VII, “a”, da Lei 7.000/2001.

Eventualmente, destaca que, se fosse o caso de admitir a tese de efeito confiscatório da multa, ainda assim não mereceria acolhimento o pleito da agravada, uma vez que não comprovou de maneira inequívoca que para adimplir o débito teria que se desfazer de todos os seus bens e rendas, ônus que lhe incumbia.

Aduz que ao admitir a redução da penalidade fiscal imposta sem análise das peculiaridades do caso concreto, que deveriam ter sido trazidas pela agravada, o julgador usurpa a função do legislador positivo, afrontando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Por fim, argumenta que o RE 640.452 (Tema 487) discutiu eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental (multa punitiva de mora), sendo que, para as multas qualificadas (decorrentes de sonegação, fraude e conluio), como a ora analisada, o tema ainda se encontra pendente de definição pelo STF no bojo do RE 736.090 (tema 863).

Frisa que quando se trata de multa por sonegação fiscal, a doutrina é tranquila quanto a possibilidade de a base de cálculo da penalidade corresponder ao valor total da operação, de forma que a razoabilidade e a proporcionalidade devem ser vistas neste aspecto, e não sob o prisma do valor do tributo supostamente devido.

Feitas tais considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão guerreada.

Liminar recursal indeferida (doc. PJE 694208).

Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento no caso concreto, ante a ausência de potencialidade lesiva da decisão recorrida na esfera jurídica da agravante, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (doc. PJE 724101).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por DAGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA EIRELI e tombada sob o nº. 0006549-82.2020.8.08.0048, que concedeu em parte a liminar postulada pela agravada na origem, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito tributário inserto no auto de infração nº 5.048.501-1, única e exclusivamente do valor relativo à multa que corresponda a mais de 100% sobre o valor do tributo devido.

Inicialmente, o ente público agravante sustenta que é inviável a suspensão do débito fiscal, como feito, sem garantia no caso concreto, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e a orientação firmada pela jurisprudência do STJ, inclusive constante do enunciado sumular 112.

Na sequência, defende a legalidade da multa qualificada, que decorre da Lei, pela materialidade da conduta da empresa agravada, que utilizou documento inidôneo para iludir o Fisco, infringindo o art. 543-V, § 2º, do RICMS/ES, aprovado pelo Decreto 1.090-R de 25/10/2002, incorrendo nas iras do art. 75, § 3º, VII, “a”, da Lei 7.000/2001.

Eventualmente, destaca que, se fosse o caso de admitir a tese de efeito confiscatório da multa, ainda assim não mereceria acolhimento o pleito da agravada, uma vez que não comprovou de maneira inequívoca que para adimplir o débito teria que se desfazer de todos os seus bens e rendas, ônus que lhe incumbia.

Aduz que ao admitir a redução da penalidade fiscal imposta sem análise das peculiaridades do caso concreto, que deveriam ter sido trazidas pela agravada, o julgador usurpa a função do legislador positivo, afrontando o princípio constitucional da separação dos poderes.

Por fim, argumenta que o RE 640.452 (Tema 487) discutiu eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental (multa punitiva de mora), sendo que, para as multas qualificadas (decorrentes de sonegação, fraude e conluio), como a ora analisada, o tema ainda se encontra pendente de definição pelo STF no bojo do RE 736.090 (tema 863).

Frisa que quando se trata de multa por sonegação fiscal, a doutrina é tranquila quanto a possibilidade de a base de cálculo da penalidade corresponder ao valor total da operação, de forma que a razoabilidade e a proporcionalidade devem ser vistas neste aspecto, e não sob o prisma do valor do tributo supostamente devido.

Feitas tais considerações, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão guerreada.

Liminar recursal indeferida (doc. PJE 694208).

Em contrarrazões, a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento no caso concreto, ante a ausência de potencialidade lesiva da decisão recorrida na esfera jurídica da agravante, e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (doc. PJE 724101).

Pois bem, de plano, REJEITO a preliminar recursal suscitada em contrarrazões, uma vez que contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória é cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo prescindível a verificação de potencialidade lesiva da decisão recorrida na esfera jurídica do agravante.

No mérito, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de apreciação preliminar do presente agravo, cujas razões de decidir adoto como parte integrante deste voto.

De fato, na origem, não houve a garantia do juízo pelo depósito integral do débito fiscal em dinheiro, mas, segundo orientação desta Corte, na interpretação do art. 151, do CTN,
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento na previsão contida no art. 151, V, do CTN, não demanda a prévia garantia do Juízo, mas tão somente o convencimento do julgador a propósito dos requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência”
(TJES, AI 024199010547, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

No que diz respeito à legalidade da multa ao caráter confiscatório da penalidade, que foi prefacialmente reconhecido pelo magistrado
a quo
e o levou a deferir parcialmente a liminar na origem para suspender o débito fiscal exclusivamente no valor da multa que exceder a 100% do valor do tributo, é válido trazer à baila as lições de Aliomar Baleeiro, que ressalva que o tratamento das multas deve ser diferente dos tributos, mas que, em ambos os casos, o confisco continua sendo vedado pelo STF. Vejamos:

A jurisprudência de nossos tribunais sempre declarou inconstitucionais as penalidades excessivas, confiscatórias. É claro que se deve medir de forma diferente as sanções, pois diferentemente dos tributos, as penalidades coíbem a fraude e a sonegação, com o que podem ser mais onerosas. Mas mesmo em tais hipóteses, o confisco, segundo o STF continua vedado. (BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 8ª Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2010, p.p. 918/919)

Partindo de tal ensinamento, a jurisprudência desta Corte, amparada nas orientações do STF, é remansosa quanto à inviabilidade de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido, conforme se constata do seguinte aresto:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO TRIBUTÁRIO ICMS COBRANÇA DE MULTA E TRIBUTO NO MESMO AUTO DE INFRAÇÃO LEI ESTADUAL Nº 7.000/2001 POSSIBILIDADE VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO CARÁTER CONFISCATÓRIO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STF RECURSO DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, das razões recursais nota-se que o agravante defendeu não só a inexistência de óbice à cobrança do tributo omitido e da penalidade aplicada em um único auto de infração, como também a completa adstrição de seu comportamento sancionatório às pautas estabelecidas pela legislação vigente à época dos fatos, evidenciando seu intuito de retomar a exigibilidade da autuação lavrada em desfavor da agravada, de sorte a atender o princípio da dialeticidade. 2) Preliminar rejeitada. 3) Inexiste óbice jurídico para que, constatado o descumprimento da legislação tributária, o auto de infração lavrado contemple o lançamento do tributo porventura devido e a sanção cominada para punir a inobservância voluntária de dever legal. Muito pelo contrário, a inclusão dessas verbas em uma única autuação encontra fundamento jurídico na norma contida no art. 131, da Lei Estadual nº 7000/2001. 4) A simples circunstância de o art. 75, § 3º, inciso XVII, a, da Lei Estadual nº 7000/2001, não fazer menção ao imposto não significa a impossibilidade dessa verba constar no auto de infração. 5) Até mesmo para a proteção do contribuinte, as consequências jurídicas oriundas de um mesmo fato, cuja responsabilidade lhe é atribuída, devem ser condensadas em um único documento, facilitando sua defesa e elidindo a possibilidade de serem implementadas soluções conflitantes. 6) Lado outro,
de acordo com a orientação pacificada pelo STF, o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal, as multas arbitradas acima do montante de 100% do tributo devido
. 7) Assim, resta manifesta a ilegitimidade da multa imposta pelo agravante em razão de seu manifesto descompasso com os princípios estruturantes de nossa ordem jurídica, a recomendar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em comento. 8) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 024199004979, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/11/2019, Publicação no Diário: 06/12/2019)

Atenta à tese recursal referente à natureza da multa aplicada, de fato, em 2015, o STF, no bojo do RE 736.090/SC, entendeu por bem reconhecer a repercussão geral da questão afeta ao caráter confiscatório da multa qualificada, entendida por aquela derivada de sonegação, fraude ou conluio, o que se afasta, nos termos do voto que encabeçou o acórdão, da matéria
“travada no RE 640.452, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema nº 487, em que se controverte acerca do eventual caráter confiscatório de multa fiscal isolada aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, nem com aquela veiculada no RE 882.461, Rel. Min. Luiz Fux, Tema nº 816, que recai sobre a razoabilidade da multa fiscal moratória”
.

A questão ora trazida não me parece se enquadrar com a hipótese do Tema 487, já que a autuação deu-se em razão de
“operações simuladas”
e que, de acordo com a autoridade fiscal,
“houve dolo e má-fé no comportamento do sujeito passivo”
(doc. PJE 690094). Assim, o caso concreto trata, supostamente, de uma multa qualificada, cujo caráter confiscatório ainda está pendente de análise no bojo de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida pelo STF.

Não obstante, mesmo se tratando de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando há na origem mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação de 100% do tributo, o que não importará em imediato prejuízo irreparável ao Estado.

Também não me parece socorrer ao agravante a alegação de que houve afronta ao princípio da separação dos poderes por ter o juiz deixado de analisar as peculiaridades do caso concreto e de observar que a agravada não comprovou que para adimplir o débito teria que se desfazer de todos os seus bens. Sobre isso o magistrado
a quo
foi categórico:

Também se acha presente a possibilidade de ocorrência de dano, pois a não concessão de tutela de urgência resultaria na imediata exigibilidade do pagamento total e atualizado do valor cobrado no auto de infração em questão (R$ R$ 120.059,97 – cento e vinte mil e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos), com inclusão de multa que representa mais de quatro vezes o valor tributo devido (que corresponde a R$ 96.822,56 – noventa e seis mil e oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), o que configura, em tese, prejuízos a ora requerente, especialmente pelo fato do Brasil, no contexto atual, estar passando por uma grave crise econômica em decorrência da pandemia do COVID-19.

Realmente, sendo a agravada uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é latente o risco de dano concreto resultante da possibilidade de cobrança de multa no valor de mais de noventa mil reais, que supera 300% do valor do tributo, principalmente considerando a situação excepcional em que nos encontramos em razão da pandemia do COVID-19.

Assim, entendo que a decisão recorrida merece ser mantida na íntegra, consignando, por fim, que não subsiste a alegação de dano irreparável, decorrente da manutenção da decisão, pela utilização de certidões para prática da atividade econômica da empresa contribuinte (transporte e logística) sob falsa premissa de regularidade fiscal, vez que a decisão objurgada não ordenou qualquer concessão de certidão positiva com efeitos de negativa à empresa agravada, mas tão somente suspendeu a exigibilidade de parte do débito fiscal (excesso de multa), permanecendo a higidez do débito restante.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA, MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUE PRESCINDE DE GARANTIA QUANDO DEMONSTRADOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) Rejeitas-se a preliminar recursal suscitada em contrarrazões, uma vez que contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória é cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo prescindível a verificação de potencialidade lesiva da decisão recorrida na esfera jurídica do agravante.

2) Na origem, não houve a garantia do juízo pelo depósito integral do débito fiscal em dinheiro, mas, segundo orientação desta Corte, na interpretação do art. 151, do CTN,
“a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com fundamento na previsão contida no art. 151, V, do CTN, não demanda a prévia garantia do Juízo, mas tão somente o convencimento do julgador a propósito dos requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência”
(TJES, AI 024199010547, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

3) A jurisprudência desta Corte, amparada nas orientações do STF, é remansosa quanto à inviabilidade de aplicação da multa prevista na Lei Estadual 7.000/2001 em valor superior a 100% do tributo devido (TJES, AI 024199004979, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 26/11/2019, Publicação no Diário: 06/12/2019)

4) Mesmo se tratando de multa qualificada, diante da ausência de definição da Corte Suprema quanto à questão, inexiste óbice à utilização do entendimento que até então vem sendo adotado por esta Corte, quanto às multas que superam 100% do valor do tributo, principalmente quando há na origem mera suspensão liminar de exigibilidade da penalidade no que exceder à referida limitação de 100% do tributo, o que não importará em imediato prejuízo irreparável ao Estado.

5) Também não socorre ao agravante a alegação de que houve afronta ao princípio da separação dos poderes por ter o juiz deixado de analisar as peculiaridades do caso concreto e de observar que a agravada não comprovou que para adimplir o débito teria que se desfazer de todos os seus bens, já que tais circunstâncias foram devidamente apreciadas na origem.

6) Sendo a agravada uma empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), é latente o risco de dano concreto resultante da possibilidade de cobrança de multa no valor de mais de noventa mil reais, que supera 300% do valor do tributo, principalmente considerando a situação excepcional em que nos encontramos em razão da pandemia do COVID-19.

7) Assim, a decisão recorrida merece ser mantida na íntegra, consignando, por fim, que não subsiste a alegação de dano irreparável, decorrente da manutenção da decisão, pela utilização de certidões para prática da atividade econômica da empresa contribuinte (transporte e logística) sob falsa premissa de regularidade fiscal, vez que a decisão objurgada não ordenou qualquer concessão de certidão positiva com efeitos de negativa à empresa agravada, mas tão somente suspendeu a exigibilidade de parte do débito fiscal (excesso de multa), permanecendo a higidez do débito restante.

8) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.